Tribunal: CARF
Processo: 10380.722335/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES CLARAMENTE DETALHADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há prejuízo à ampla defesa e ao contraditório quando a fiscalização específica de forma objetiva os segurados cujas remunerações não foram corretamente declaradas em GFIP. O Auto de Infração indicou detalhadamente os empregados e os valores envolvidos, afastando qualquer alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
RETIFICAÇÃO DE GFIP APÓS O ENCERRAMENTO DA FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA AUTUAÇÃO.
As declarações retificadoras apresentadas após o encerramento da ação fiscal não podem ser consideradas para fins de afastamento do crédito tributário constituído. Conforme jurisprudência do CARF, a retificação posterior não altera a validade do lançamento, especialmente quando realizada após a identificação da omissão pela fiscalização.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ORGANIZADA.
O contribuinte deve apresentar de forma sistemática e referenciada os meios de prova que sustentam suas alegações, indicando em quais GFIPs retificadoras e guias de recolhimento constam as remunerações não declaradas. A ausência de correlação entre os documentos apresentados e os segurados identificados na fiscalização impede o reconhecimento do direito alegado.

MULTA POR INFORMAÇÕES OMITIDAS EM GFIP. APLICAÇÃO CORRETA PELO QUANTITATIVO DE INFRAÇÕES.
A autuação seguiu os critérios estabelecidos na legislação previdenciária, considerando as omissões identificadas nos registros da empresa. Não comprovada a retificação tempestiva dos dados, mantém-se a penalidade imposta.
BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS COM FATOS GERADORES DIFERENTES.
A lavratura de múltiplos autos de infração no mesmo procedimento fiscal não configura bis in idem quando referem-se a fatos geradores distintos, tributos diferentes e períodos de apuração diversos. A autuação foi realizada de forma independente, conforme exigências normativas aplicáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722335/2010-99
ACÓRDÃO
2102-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEARA SEGURANCA DE VALORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES CLARAMENTE
DETALHADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há prejuízo à ampla defesa e ao contraditório quando a fiscalização
específica de forma objetiva os segurados cujas remunerações não foram
corretamente declaradas em GFIP. O Auto de Infração indicou
detalhadamente os empregados e os valores envolvidos, afastando
qualquer alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
RETIFICAÇÃO DE GFIP APÓS O ENCERRAMENTO DA FISCALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA AUTUAÇÃO.
As declarações retificadoras apresentadas após o encerramento da ação
fiscal não podem ser consideradas para fins de afastamento do crédito
tributário constituído. Conforme jurisprudência do CARF, a retificação
posterior não altera a validade do lançamento, especialmente quando
realizada após a identificação da omissão pela fiscalização.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
ORGANIZADA.
O contribuinte deve apresentar de forma sistemática e referenciada os
meios de prova que sustentam suas alegações, indicando em quais GFIPs
retificadoras e guias de recolhimento constam as remunerações não
declaradas. A ausência de correlação entre os documentos apresentados e
os segurados identificados na fiscalização impede o reconhecimento do
direito alegado.

Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722335/2010-99
2
MULTA POR INFORMAÇÕES OMITIDAS EM GFIP. APLICAÇÃO CORRETA
PELO QUANTITATIVO DE INFRAÇÕES.
A autuação seguiu os critérios estabelecidos na legislação previdenciária,
considerando as omissões identificadas nos registros da empresa. Não
comprovada a retificação tempestiva dos dados, mantém-se a penalidade
imposta.
BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS COM FATOS
GERADORES DIFERENTES.
A lavratura de múltiplos autos de infração no mesmo procedimento fiscal
não configura bis in idem quando referem-se a fatos geradores distintos,
tributos diferentes e períodos de apuração diversos. A autuação foi
realizada de forma independente, conforme exigências normativas
aplicáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722335/2010-99
3

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
DEBCAD no 37.257.056-9, fls. 2-15, a partir das conclusões do Relatório Fiscal de fls. 16 a 19,
merecendo destaque os seguintes trechos:

1. Este relatório é parte integrante do auto de infração— AI, debcad n°. 37.257.056-9,
refere-se às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
dos segurados empregados, arrecadadas pelo contribuinte mediante desconto incidente
sobre a remuneração, e não recolhidas na época própria à previdência social.
2. O crédito lançado abrange as competências compreendidas no período de 01/2007 a
11/2007.
[...]
5. Os Códigos de Levantamento "COD LEV" são utilizados com a finalidade de separar os
diversos fatos geradores de contribuições previdenciárias, apuradas durante o
procedimento fiscal, possibilitando desta forma uma melhor identificação e visualização
das bases de cálculo.
[...]
9. A fiscalização constatou, através do exame das informações contábeis e dos
trabalhadores contidas em arquivos digitais, das folhas de pagamento, dos termos de
rescisão de contrato de trabalho e da escrituração contábil, que a empresa deixou de
informar em GFIP parte da remuneração de segurados empregados.
10. Neste auto de infração foi efetuado o lançamento do crédito previdenciário
correspondente à diferença entre as remunerações de segurados empregados declaradas
em GFIP com as constantes em folhas de pagamento, em termos de rescisão de contrato
de trabalho, em recibos de férias e na escrituração contábil.

2.

Vale ressaltar que, em decorrência do mesmo procedimento fiscal, houve a
imposição dos seguintes autos de infração, os quais foram veiculados em DEBCADs e processos
administrativos diversos entre si (fl. 41):

Documento
Período
Número
Data
Valor
AI
01/2007 12/2007
37.257.059-3
28/06/2010
55.836,56
AI
01/2007 06/2008
37.257.060-7
28/06/2010
218.940,49
AI
01/2007 12/2007
37.257.061-5
28/06/2010
21.198,14
AI
01/2007 11/2007
37.257.056-9
28/06/2010
7.448,71
AI
06/2010 06/2010
37.257.052-6
28/06/2010
2.821,58
AI
06/2010 06/2010
37.257.053-4
28/06/2010
28.215,54
AI
06/2010 06/2010
37.257.054-2
28/06/2010
42.323,31
AI
06/2010 06/2010
37.257.058-5
28/06/2010
6.000,00

3.

A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 44 e 45, alegando que a
fiscalização não teria especificado em relação a quais empregados teriam sido incorridos os
créditos tributários, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório, e, ainda, que os
valores foram declarados e recolhidos conforme GFIP retificada do ano de 2007.

4.

Sobre referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ no 10-51.524, prolatado pela 6a
Turma da DRJ/POA (fls. 3178-3181), datado de 27/08/2014, cujo dispositivo considerou
improcedente a referida impugnação interposta pelo sujeito passivo, nos termos assim
ementados:
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722335/2010-99
4

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ENDEREÇO PARA INTIMAÇÕES.
As intimações por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via no
âmbito da RFB devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme previsto na legislação que rege o processo administrativo fiscal
federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2007
AI Debcad no 37.257.056-9
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS EMPREGADOS DESCONTADAS E NÃO RECOLHIDAS.
A empresa é obrigada a recolher os valores arrecadados relativos às contribuições
dos segurados empregados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, na data de 26/11/2014, fl. 3186, a
empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 22/12/2024, fls. 3189-3197, no
âmbito do qual adota a seguinte estrutura de tópicos e respectivos argumentos, em
síntese:
DO MÉRITO:
E21 - REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS - NÃO
DECLARADOS EM GFIP: a empresa contribuinte defende que a
fiscalização não teria especificado em relação a quais empregados teriam
sido incorridos os créditos tributários, prejudicando o exercício da ampla
defesa e do contraditório;
DA
INEXISTENCIA
DE
OMISSÕES
NOS
RECOLHIMENTOS
-
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA RETIFICADORA: a empresa
contribuinte defende que os valores levantados pela fiscalização foram
devidamente declarados em GFIP retificadora do ano 2007, e recolhidos, e
que tais pagamentos deveriam ser considerados como erro de fato,
afastando-se o crédito tributário.
6.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 3197), além de pedidos de natureza
processual relativos ao reconhecimento da tempestividade e à determinação da
suspensão da exigibilidade do tributo, a empresa contribuinte requer, quanto ao mérito, a
reforma do Acórdão recorrido com a desobrigação da exigibilidade do débito oriundo do
Auto de Infração.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722335/2010-99
5
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
22/12/2014 (fl. 3189), em decorrência da ciência do Acórdão recorrido, ocorrida em
26/11/2014 (fl. 3186).
9.

Necessário considerar que, diante do pedido formulado pela empresa
contribuinte de natureza processual para a determinação da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, verifica-se que não houve afronta a tal suspensão, na medida em que
ausentes quaisquer apontamentos nesse sentido, no âmbito do presente processo.
10.

Adicionalmente, registre-se que o presente processo será julgado
juntamente com os demais processos resultantes do mesmo procedimento fiscal.
11.

Diante disso, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário, ressaltando-se que, em que pese a empresa contribuinte tenha
formulado alegações de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório como sendo objeto de
mérito, necessário que tais alegações sejam objeto de análise em sede de preliminar.
Preliminar
Da alegação de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório
12.

A empresa recorrente aduz que teria havido prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório sob alegação de que não teriam sido informados pela fiscalização os
empregados cujas remunerações foram tidas como base para o lançamento do auto de
infração, o que a nulidade do auto de infração (fl. 3192).
13.

A DRJ, no âmbito do Acórdão recorrido, assim entendeu (fl. 3180):

O sujeito passivo afirmou em sua impugnação que a fiscalização não teria
especificado quais seriam os empregados cuja remuneração não estaria
declarada em GFIP, o que dificultaria o exercício do direito constitucional da ampla
defesa e do contraditório, e ensejaria a nulidade do Auto de Infração.
Sem razão, já que o RL – Relatório de Lançamentos deste Auto de Infração (fls.
22 e 23 dos autos digitais) traz de forma detalhada no levantamento E21 –
Segurados Empregados Não GFIP, em cada competência, o nome do segurado e
os valores descontados de sua remuneração e não declarados em GFIP.
14.

Assim, a empresa recorrente busca fazer crer que o Debcad no 37.257.056-9
não estaria lastreado com o detalhamento dos empregados cujas remunerações não
haviam sido lançadas em GFIP.
15.

No entanto, verifica-se, nas fls. 22 e 23, a relação dos segurados cujas
remunerações não haviam sido objeto de registro em GFIP, e que, em decorrência disso,
ensejou-se o auto de infração ora objeto de lide, não assistindo razão à recorrente nesse
aspecto.
16.

Rejeita-se, portanto, referida preliminar de nulidade sob alegação de prejuízo
à ampla defesa e ao contraditório.
Mérito
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722335/2010-99
6
Da alegação de inexistência de omissões nos recolhimentos e da possibilidade de
inclusão na retificadora
17.

Em sede de mérito, a empresa contribuinte defende, que os valores
levantados pela fiscalização foram devidamente declarados em GFIP retificadora do ano
de 2007, e recolhidos, e que tais pagamentos deveriam ser considerados como erro de
fato, afastando-se o crédito tributário.
18.

Ocorre que a empresa recorrente aduz seus argumentos de forma genérica,
sem o detalhamento necessário com indicação das GFIPs retificadoras onde constariam
supostamente as remunerações indicadas nas fls. 22 e 23, para cada um dos segurados
ali relacionados, e as respectivas guias de recolhimento.
19.

Ademais, quando do lançamento do crédito tributário, por ocasião da
expedição do Debcad no 37.257.056-9, em 26/08/2010, a fiscalização, naquela ocasião, já
considerou as GFIPs do ano de 2007, conforme se depreende do RDA (Relatório de
Documentos Apresentados), fls. 7 a 12, que assim dispõe:

Este relatório relaciona, por estabelecimento e por competência, as parcelas que
foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos,
valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso,
por valores que tenham sido objeto de notificação anteriores.
20.

O próprio relatório de fiscalização já indicou que a fiscalização deduziu os
valores já recolhidos das contribuições apuradas, e, também asseverados pela DRJ, no
âmbito do Acórdão recorrido, conforme se depreende do seguinte trecho constante na fl.
3180:
Quanto aos recolhimentos, é de se ver que todos os valores recolhidos antes do
início do procedimento fiscal foram deduzidos do crédito lançado, como atesta o
relatório fiscal. Estes valores estão demonstrados nos autos no RDA – Relatório
de Documentos Apresentados, e sua apropriação ao lançamento está detalhada
pelo RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, ambos
parte integrante do Auto de Infração.
21.

A DRJ, em seu Acórdão (fl. 3180), esclarece, ainda, que declarações
retificadoras
entregues
pela
empresa
contribuinte
encontravam-se
datadas
posteriormente ao término da ação fiscal, o que ensejaria a sua não consideração.
22.

Nesse mesmo sentido entende o CARF, à luz do seguinte precedente:
Não se admite a retificação das declarações [...] após o início do procedimento de
fiscalização. Correta a autuação que não considera as retificações ocorridas no
curso da fiscalização, principalmente quando estas retificações foram realizadas
com o claro objetivo de constituir os créditos tributários já identificados através do
cruzamento das declarações apresentadas pelo próprio contribuinte.
Acórdão CARF no 1302-004.853
23.

Além disso, vale registrar -se que, nas fls. 22 e 23, há menção dos nomes
dos segurados cujas remunerações não haviam constado em GFIP, por ocasião da
fiscalização, a saber:
1. José Carlos Pereira
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722335/2010-99
7
2. Rouney Alencar de Oliveira
3. Allson Rodrigues de Souza
4. Cesar Rodrigues do Nascimento
5. Francisco Estevam Guimarães
6. Benedito Barbosa Soares
7. José Aurevandio da Silva
8. Antonio Dalva Montenegro Fernandes
9. José Ronaldo da Silva
10. Geraldo da Silva Cunha
11. Francisco Cláudio da Silva
12. Francisca Alessandra da Silva Gomes
13. Antonio Santos de Melo
14. Francisco de Assis Oliveira da Silva
15. Hélio Wilson Ferreira Gomes
16. Francisco Fernandes Alencar
17. Edmilson dos Santos
18. Cláudio de Oliveira Silva
19. Paulino Rodrigues do Nascimento Neto
20. Cícero Costa da Silva
21. Francisco das Chagas Moura Silva
22. Francisco Elivaldo Vasconcelos Ferr
23. Fernando Barroso de Sousa
24. Carlos Roberto Vasconcelos da Costa
25. Antonio Roberto de Sousa
26. Antonio Marcos Gurgel Braúna
27. Francisco Alverdanes Andrade Campos
28. Antonio Andrade de Almeida
29. Francisco Décio Gonçalves Ramos
30. Luciano Sampaio Chaves
31. Antonio Marcos Alves Ferreira
32. Francisco José Lima de Melo
33. Eurismar Lopes Cabral
34. Adriano Nogueira
35. Francisco Décio Miranda Gonçalves Ramos
36. Evanildo Erculano Silva
37. Alex da Silva Melo
38. Francisco de Assis Honorato dos Santos
39. Antonio Cirineu Rodrigues de Souza
40. Alanildo Rocha Silva
41. Francisco Daniel da Silva Cunha
42. Jean Carlos Torres da Silva
43. Lindon Johnson Soares Dantas
44. Antonio Luiz Silva do Nascimento
45. Mario Sérgio da Silva Barbosa
46. Samuel Henrique de Sousa
47. Evandro Lucas Gomes
48. Antonio Reinaldo Nascimento Matos
49. José Freitas dos Santos
50. Antonio Ricardo de Sousa Alves
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722335/2010-99
8
51. Marcelio Costa Silva
52. Elias Machado de Oliveira
53. Emilio Diogo Silva
54. Josimar Felipe da Silva
55. José Luiz Lopes da Costa
56. Jorge Manoel Monteiro Coelho
57. Francisco Fernando Ribeiro Pontes
58. Francisco das Chagas Lima Ferreira
59. Evangelista Liberato Florêncio
60. Raimundo Calixto de Oliveira
61. José Antonio Gomes dos Santos
62. Francisco Ítalo Araújo Lima
63. Teedy Leurís da Silva Ferreira
64. Luiz Roberto Alves de Freitas
Armando Anselmo Geronimo
24.

Apesar de supostamente ter enviado retificadora após o encerramento da
fiscalização, a empresa recorrente promoveu alegações genéricas de que os valores
objeto do Debcad ora objeto de lide já teria sido declarados em GFIP retificadora do ano
2007 e já teriam sido recolhidos.
25.

A recorrente não indicou, portanto, em quais GFIPs retificadoras teria
veiculado cada um dos segurados supramencionados e apresentado guias de
recolhimento devidamente pagas contendo os valores das diferenças objeto do auto de
infração.
26.

Dessa forma, além de não observar o princípio processual da cooperação,
por ausência de disponibilização sistemática e referenciada dos meios de prova que alega
possuir, indicando em qual GFIP e em qual guia de recolhimento teria recolhido os valores
objeto do Auto de Infração, deixa precluir o seu direito de apresentar as provas alegadas,
supostamente existentes e anteriores ao encerramento da fiscalização.
27.

Necessário considerar ainda que argumentar e não provar é o mesmo que
não alegar, merecendo destaque, ainda, os seguintes precedentes do CARF:
“Alegar e não provar, sem trazer nada para contrariar o trabalho existente é o
mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202¬01.673 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de maio
de 2012
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-008.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 08 de abril de 2021
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-009.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 04 de abril de 2023
28.

Alegar a existência da prova, sem evidenciá-la adequadamente no processo,
quando lhe incumbe legalmente não somente evidenciá-la, mas também organizá-la e
sistematizá-la, portanto, enseja a preclusão relativamente à apresentação desse meio de
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.622 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722335/2010-99
9
prova, sem a qual, implica a não demonstração do direito aludido, não merecendo
acolhimento, portanto, o argumento da recorrente nesse sentido.
29.

Ademais, veja-se o seguinte precedente do CARF acerca da disponibilização
pelo contribuinte de forma não detalhada e organizada dos meios de prova:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com
o “animus” de convencimento.
[...]
Dessa forma, deixando de especificar e detalhar os valores supostamente
integrantes do total de imposto de renda na fonte que entende lhe ser de direito,
inviável o reconhecimento do crédito pretendido.
30.

Em razão disso, não merece provimento a alegação da contribuinte nesse
tocante.
Conclusão
31.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada de nulidade por prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 3217
DF CARF MF
Original